Tribunal: TJDFT
Processo: 0001771-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001771-59.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: GABRIEL VICTOR ALVES LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DO RÉU TER AGREDIDO A VÍTIMA DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A valoração negativa da culpabilidade em razão da violência empregada no roubo depende da demonstração de que a ação extrapola o necessário à subtração do bem visado. Na espécie, a violência se limitou a possibilitar a subtração do bem, mormente diante da reação da vítima, integrando a violência o próprio tipo penal. 2. O fato de ter o réu ingressado na garagem da residência da vítima para abordá-la enquanto o portão se encontrava aberto é elemento acidental, que não justifica valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, afirmando que se aplica o regime inicial fechado para o condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos que, além de reincidente, tiver circunstância judicial desfavorável, como os maus antecedentes no caso concreto. Pede o restabelecimento do regime inicial fechado fixado em sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028